Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS. ART. 524, DO CPC. PEÇA DE INGRESSO QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. VALIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, o requerimento do exequente que dá início a essa fase processual deve cumprir os ditames do artigo 524 Código de Processo Civil.
2. O cumprimento de sentença foi instruído com nome completo, endereço, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas e jurídicas, valor da causa e demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, constando o índice de correção monetária, juros e taxas aplicados.
3. Reconhecida a presença de todos os requisitos necessários para a validade do cumprimento de sentença, imperiosa a cassação da sentença para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.